Tribunal: STM
Processo: 7000612-49.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000612-49.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): PAULO AGNE FAYET DE SOUZA (OAB RS055413)
ADVOGADO(A): CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (OAB RS084477)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000612-49.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): PAULO AGNE FAYET DE SOUZA (OAB RS055413)
ADVOGADO(A): CÁSSIO CHECHI DE ASSIS (OAB RS084477)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA
DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO.
BUSCA POR REEXAME DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em
Revisão Criminal, a qual manteve a condenação do Réu por estelionato (art.
251, caput, do Código Penal Militar). O Embargante alega contradição, omissão
e obscuridade no julgado.
2. Conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os
Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
ambiguidade ou omissão do Acórdão. As hipóteses de cabimento ocorrem
dentro da própria decisão, e não entre a decisão e o entendimento da parte.
3. No caso, as seis teses apresentadas pelo Embargante — relativas à
aplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Ordinário em Habeas Corpus (RHC) 185.913-DF, à suposta "criminalização do
exercício da medicina", à não aplicação da atenuante pela confissão, à
continuidade delitiva e às desclassificações para falsidade ideológica (art. 312
do CPM) e recusa de obediência (art. 163 do CPM) — demonstram irresignação
com o resultado e visam à reanálise do mérito do julgamento anterior.
4. As razões recursais não se adstringem materialmente às hipóteses de
cabimento (art. 542 do CPPM), visto que buscam um novo julgamento de
mérito, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração. O Acórdão do
julgamento da Revisão Criminal enfrentou todos os temas de maneira
suficiente, coerente e clara.
5. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000612-49.2025.7.00.0000
40001378099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em , preliminarmente, de ofício, não conhecer dos Embargos
de Declaração. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo civil Walter Fernando
Gobbato Karl contra o Acórdão proferido na Revisão Criminal (RC) 7000039-
11.2025.7.00.0000, a qual foi conhecida e teve seus pedidos julgados improcedentes, por
unanimidade, mantendo-se, portanto, a condenação imposta na Apelação (AP) 7000010-
97.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Acórdão objeto deste
Recurso foi assim ementado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. REVISÃO
CRIMINAL. NULIDADES. ADMISSIBILIDADE. REVISÃO CONHECIDA. PEDIDOS.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JULGAMENTO
CITRA PETITA. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. DECLASSIFICAÇÃO. CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). IMPROCEDENTES. UNANIMIDADE. 1. O requerente, condenado por
estelionato (art. 251, caput, do CPM), ajuizou Revisão Criminal buscando a anulação da
condenação, o redimensionamento da pena ou a desclassificação do delito. 2. Pela
admissibilidade, a questão central consiste em analisar se a Revisão Criminal é admitida para
questionar nulidades processuais, como a ausência de oferecimento de ANPP e a nulidade do
julgamento por decisão citra petita. 3. No mérito, buscava a nulidade pelas questões
apontadas, o refazimento da dosimetria da pena, a não aplicação da continuidade delitiva e a
desclassificação do crime de estelionato para falsidade ideológica (art. 312 do CPM) ou
recusa de obediência (art. 163 do CPM). 4. A Revisão Criminal é cabível para alegações de
nulidade processual com base na interpretação extensiva do art. 551, alínea "c", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). 5. Interpretação autorizada pela possibilidade de anulação
do processo, conforme o art. 558 do CPPM, e pelo princípio do devido processo legal (art. 5º,
LIV, da Constituição da República). 6. No mérito, a tese de nulidade por ausência de ANPP se
rejeita porque o instituto não se aplica aos processos regidos pelo CPPM devido à sua
especialidade. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 185.913-DF
não se estende, por falta de menção expressa, à Justiça Militar da União. 6. A tese de nulidade
por julgamento citra petita é afastada por não se confirmar omissão no julgado revisionando,
em especial porque decididos os temas apontados por meio de fundamentos indiretos ou de
termos sinônimos. 7. É inaplicável a atenuante do art. 72, III, “d”, do CPM, por não estar
satisfeito o requisito quanto ao desconhecimento ou incerteza sobre a autoria. 8. Não se aplica
da técnica de unificação pela continuidade delitiva quando ausente proximidade temporal
entre as condutas. 9. Descabida a desclassificação para outros crimes uma vez que
demonstrado que as condutas do Revisionante não se limitaram a atos acessórios ou
secundários ao estelionato, mas sim que foram aderentes ao intuito criminoso patrimonial. 10.
Revisão Criminal conhecida e pedidos julgados improcedentes. Unanimidade. (STM. RC
7000039-11.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
5.8.2025. Publicado em 25.8.2025).
O ora Embargante alega a existência de múltiplas ocorrências que demandam a
correção do Acórdão. De início, afirma haver contradição ao se sustentar a inaplicabilidade
do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso em Habeas
Corpus (RHC) 185.913-DF. Argumenta que, embora o julgamento do referido RHC tenha
7000612-49.2025.7.00.0000
40001378099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrido em 18.9.2024 e o da Apelação na qual foi condenado em 1º.7.2022, o marco a ser
considerado seria aquele do trânsito em julgado do Apelo, que adveio em 11.12.2024. Assim,
o entendimento da Suprema Corte seria aplicável.
Em linha com a suposta contradição em não se aplicar a data do trânsito em
julgado como marco para definição da incidência da tese fixada no RHC 185-913, o
Embargante aponta omissão no que diz respeito à fixação do marco temporal. Quanto a isso,
compreende ser ausente o motivo pelo qual se adotou uma determinada data (a do julgamento
da Apelação) em detrimento de outra (a do trânsito em julgado do Recurso).
Ainda relacionado ao tópico do Acórdão em que foi abordado o mencionado
RHC, o Embargante alega a existência de omissão no julgamento concernente à matéria.
Acerca disso, afirma não estar expresso o fundamento pelo qual esta Corte rejeita a aplicação
do julgado da Suprema Corte a seus casos. Para dar sustento à sua leitura, destaca que o STF
tem concedido ordens de habeas corpus em casos similares, aplicando o entendimento do
RHC 185.913-DF.
Quanto ao item seguinte, o Recorrente sustenta que o Acórdão é obscuro e
omisso no tocante à “tese de criminalização do exercício da medicina”, item alegado nos
fundamentos da Revisão Criminal. Para tanto, compreende não ter sido devidamente exposto
o “nexo lógico-jurídico” pelo qual se rejeitou o argumento. Logo, entende remanescer sem
explicação acerca do enfretamento da tese questionada, seja no Acórdão da Apelação, seja no
Revisão Criminal.
Em terceiro tópico, defende a existência de omissão no julgamento da Revisão
sobre a aplicação da atenuante pela confissão. Destaca que o argumento empreendido no
Acórdão ora embargado não esclareceu em que trecho estaria a certeza acerca da autoria, o
que autorizaria o afastamento da atenuante. Dessa forma, é necessário saneamento desse
ponto para que, ao fim, aplique-se a atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, do Código
Penal Militar (CPM).
No tocante ao quarto item, sustenta que a Corte foi omissa por não apreciar na
totalidade os elementos dos fatos imputados, a fim de determinar a aplicabilidade da figura da
continuidade delitiva na forma de unificação das penas. Em específico, alega que as
circunstâncias dos delitos se mostraram suficientemente similares para justificar o emprego
do referido método de unificação, bem como que a separação temporal é circunstância
afastável no entendimento da jurisprudência vigente.
No quinto tópico, o Embargante argumenta que a tese referente à ausência de
dolo em sua conduta não foi devidamente analisada. Compreende haver omissão no Acórdão
por não sopesar a inexistência de “prova nos autos de vínculo associativo entre o embargante
e os demais condenados”. Com isso, pretende que o tema seja reexaminado, a fim de que se
promova a desclassificação da condenação original (por estelionato) para o delito de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM).
No que tange ao último item, agora referente à desclassificação para o crime de
recusa de obediência (art. 163 do CPM), o Embargante sustenta haver omissão no Acórdão
pela falta de análise do “marco consumativo do estelionato narrado no FATO 06”,
especificamente no que concerne à alegação “de que a vantagem já existia quando dos
7000612-49.2025.7.00.0000
40001378099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atestados” e à circunstância de tais atestados terem sido emitidos “após comando de superior
hierárquico para não o fazer”. Pela falta de exame desses pontos, requer seu suprimento, com
o consequente acolhimento da desclassificação pretendida.
Ao fim, o Embargante formulou os seguintes requerimentos, para o caso de
provimento do Recurso:
(i) A declaração de nulidade absoluta do processo a partir de 18 de setembro de 2024, para
que o d. Ministério Público se manifeste motivadamente acerca do oferecimento de Acordo de
Não Persecução Penal, como impõe a tese fixada no julgamento do HC 185.913 do e. STF,
com fulcro no art. 500, inc. IV, do CPPM;
(ii) A declaração de nulidade absoluta do julgamento da apelação, por citra petita, pela
ausência de análise, ou sequer menção, à tese defensiva de criminalização do diagnóstico
médico, com fulcro no art. 500, inc. IV, do CPPM;
(iii) A aplicação da atenuante obrigatória da confissão espontânea, uma vez que a confissão
do embargante desde o momento do inquérito possibilitou a elucidação da autoria controversa
dos atestados médicos, com fulcro no art. 72, III, d, do CPM;
(iv) O reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que os dois fatos aconteceram nas
mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e demais pormenores, aplicando-se a
pena de somente um deles, somando-se ao mínimo de 1/6, com fulcro no art. 80, caput, do
CPM;
(v) A desclassificação da condenação do embargante do delito de estelionato (art. 251 do
CPM) para o de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), em duas vezes, uma vez que a
conduta foi limitada apenas à confecção de atestados médicos ideologicamente falsos, não
havendo liame probatório suficiente para perfectibilizar a moldura penal de estelionato
exclusivamente em relação ao embargante.
(vi) Subsidiariamente, a desclassificação da condenação do embargante, em relação ao FATO
06, do delito de estelionato (art. 251 do CPM) para o de recusa de obediência (art. 163 do
CPM), uma vez que o estelionato previdenciário se consumou antes da atuação do
embargante, e a emissão dos atestados se deu contrariando ordens expressas das autoridades
militares.
Por entender que os pleitos formulados, caso acolhidos, poderiam ensejar
efeitos infringentes ao julgamento embargado, determinei a abertura de Vista ao Ministério
Público Militar (MPM), enquanto parte contrária, na forma do art. 131, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). O órgão, por meio da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões assinadas pelo Subprocurador-Geral Dr. Roberto
Coutinho, postulou o não conhecimento dos Embargos de Declaração e, se superada a
preliminar, o seu não provimento.
Foram os autos remetidos a Plenário.
É o Relatório.
VOTO
7000612-49.2025.7.00.0000
40001378099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o
Acórdão do julgamento da Revisão Criminal 7000039-11.2025.7.00.0000. O ora Embargante
suscita múltiplas ocorrências de alegadas omissões, contradições e obscuridades no julgado
em que foram declarados improcedentes os pleitos revisionais. Por força do suprimento dos
erros que aponta, compreende que haverá infringência do julgamento.
No tocante aos requisitos, o Recurso foi oposto dentro do prazo de 5 dias,
previsto no art. 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Além disso, o Embargante
é o requerente da Revisão Criminal, de modo que não há dúvida acerca da sua legitimidade
recursal contra Decisões proferidas no curso da ação. No que concerne ao cabimento em
sentido amplo, sem adentrar nas hipóteses do art. 542 do CPPM, os Embargos satisfazem a
condição geral do art. 538 do referido Código, isto é, foram empregados contra Acórdão do
STM.
Em relação aos efeitos infringentes buscados pelo Recorrente, embora não
esteja entre as funções originais dos Embargos de Declaração, reconhece-se que, como neste
caso, as teses suscitadas podem trazer tais efeitos. Essa eventualidade os diferencia dos
Embargos Infringentes, outra espécie do gênero. Entretanto, aproxima os Declaratórios dessa
categoria ao permitir que, por meio deles, se alcance um resultado que altere
fundamentalmente o provimento dado pelo Tribunal em julgamento anterior.
Sublinha-se que os efeitos infringentes nos Embargos de Declaração não podem
constituir o pedido, mas sim ser uma decorrência do pleito de aclaramento. Significa dizer
que o embargante deve se ater aos limites recursais e trazer tema referente a uma
ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do acórdão. A “infringência” será
somente uma consequência acidental do acolhimento de alguma dessas teses de
esclarecimento.
Feitas essas considerações e apontamentos, embora o Recurso cumpra alguns
dos requisitos para sua admissibilidade, compreendo que aquele referente à adstrição às
hipóteses de cabimento não foi observado. Quanto a isso, o Embargante formulou exatas seis
teses principais contra o Acórdão, entre as quais apontou um ou mais defeitos a serem
sanados. Entretanto, nenhuma se limitou ao escopo do art. 542 do CPPM, razão pela qual não
serão passíveis de conhecimento.
Na ordem em que apresentadas na Petição dos Embargos, a primeira tese diz
respeito a supostas contradição e omissões do Acórdão quanto à aplicabilidade do
entendimento fixado pelo STF no RHC 185.913-DF. Acerca desta, embora o Embargante
nomeie seus argumentos com base nos vícios jurídicos previstos no art. 542 do CPPM
(contradição, omissão), ele não narra ocorrências de efetiva contrariedade e/ou negligência do
Acórdão em si.
Nesse sentido, os Embargos de Declaração servem como instrumento
processual que permite o apontamento, a constatação e a correção de equívocos lógicos de
um Acórdão do STM quando analisado em si mesmo. Ou seja, por meio desse recurso, o
Embargante pode destacar eventual ambiguidade, omissão, contradição ou omissão do
julgamento, para então obter um esclarecimento do texto do julgado.
7000612-49.2025.7.00.0000
40001378099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sentido inverso, os Declaratórios não servem para buscar uma reanálise de
temas julgados, mas sim daqueles de cujas conclusões o Recorrente discorda. Igualmente, a
rediscussão de fundamentos do julgamento prolatado não se adequa às hipóteses de
cabimento dos Embargos, mesmo que o embargante compreenda que a construção
argumentativa do Tribunal está equivocada.
Com isso, no tocante à tese relativa ao RHC 185.913-DF, em um exame
sumário das razões dos Embargos, percebe-se, de pronto, que o Recorrente almeja que a
Corte dê novo julgamento de mérito à questão, de modo a chegar a uma conclusão distinta da
que obteve. Nesse sentido, tanto a contradição suscitada quanto as omissões alegadas, dizem
respeito a uma divergência do Embargante com os fundamentos e as conclusões expostas
pelo Tribunal acerca da matéria.
Ainda que faltem menções a datas e fundamentos que o Recorrente considera
relevantes, em instante algum ele apontou fundamentos do Acórdão que refletiriam a
contradição ou as omissões alegadas. Ao revés, mencionou somente as colocações que
compreende serem importantes, sem adentrar no julgado prolatado. Deixou de pontuar por
qual motivo a Corte incorreu em contrariedade nas suas razões, ou deixou de fornecer
fundamentação para explicitar a sua decisão.
Ao segundo item das Razões, o Recorrente argumenta que o Acórdão é obscuro
e omisso no tocante à “tese de criminalização do exercício da medicina”, suscitada na
Revisão Criminal. Especificamente, o Embargante afirma faltar ao Acórdão um “nexo lógico-
jurídico” que explique a razão de rejeição do argumento. Novamente, cuida-se de hipótese
em que a situação de cabimento, embora nominada corretamente (obscuridade/omissão), não
se adequa ao previsto no art. 542 do CPPM.
Nesse ponto, o Embargante deixa claro que discorda da fundamentação da
Corte que considerou ter sido a citada tese defensiva devidamente enfrentada ao tempo da
Apelação, quando imposta a condenação ora questionada na Revisão Criminal embargada.
Isso demonstra que o Recorrente não vislumbra dificuldade na interpretação do apresentado
pelo Tribunal, mas sim que diverge da suficiência da explicação dada para rejeição da tese.
Nesse caso, ainda que se alegue formalmente que o Acórdão é “obscuro” e/ou
“omisso”, o que há, na verdade, é uma divergência do Embargante em relação à conclusão
fixada pelo Tribunal acerca da matéria questionada. Assim, inexiste materialmente a hipótese
de cabimento dos Aclaratórios, pois dissimula-se uma tentativa de reexame aprofundado, tal
como aquele feito em uma Apelação. Esse procedimento, porém, não é cabível nesta espécie
de Embargos.
Na tese seguinte, o Embargante questiona os fundamentos do Acórdão no
tocante à não aplicação da atenuante pela confissão, apontando especificamente, uma alegada
omissão. Sustenta que não estaria explicitado o meio pelo qual se conseguiu determinar que a
autoria seria conhecida, de modo que, então, não seria aplicável a atenuante requerida.
Em relação à temática, repete-se a constatação dos itens anteriores. Em que pese
o Recorrente afirme haver omissão, na verdade, ele diverge dos fundamentos lançados no
Acórdão, ao passo que demonstra discordância em relação às razões apontadas para a não
7000612-49.2025.7.00.0000
40001378099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidência da atenuante. Logo, não se trata sequer de uma alegação correta de omissão, mas
sim de insatisfação com o resultado prolatado, visando obter uma reanálise de determinado
tópico por parte do Embargante.
No quarto tópico dos Embargos, o Recorrente afirma haver omissão quanto à
não aplicação da tese de continuidade delitiva para unificação das penas impostas.
Compreende que o critério temporal, empregado para justificar a inaplicação, não seria
absoluto, demandando temperamento em situações como a dos autos, nas quais há grande
similitude entre os fatos considerados no concurso de crimes.
Neste item, a ocorrência de pura e simples divergência é ainda mais patente.
Nesse sentido, embora nomine o caso de omissão, o Embargante deixa claro que discorda da
conclusão exposta no Acordão, ao apresentar entendimento jurisprudencial para embasar seu
posicionamento. Ou seja, opõe aos argumentos adotados por este Tribunal uma posição
diversa, a fim de sustentar que a alegada “omissão” decorre da não adoção de compreensão
distinta.
Respeitada a construção, essa claramente não se adequa à hipótese de
cabimento dos Declaratórios, visto que demanda, sem dúvida, o confronto entre a posição
interna do Acórdão e uma externa a esse, para, então, determinar qual deve prevalecer. Isso
não configura omissão do julgamento em si, mas sim uma discordância do Recorrente pela
não adoção de suas razões e, consequentemente, pela não prevalência do resultado por ele
pretendido.
Acerca das duas últimas teses, a quinta e a sexta, apresentadas nos Embargos,
ambas se referem às desclassificações alegadas pelo Revisionante: a primeira, ao delito de
falsidade ideológica, e a segunda ao de recusa de obediência. Nas situações apontadas, o ora
Embargante suscita omissões no julgamento da Corte na Revisão Criminal, alegando, em
ambas, a falta de análise das provas efetivamente existentes nos autos do processo em que
proferida a condenação questionada na Revisão.
Tais quais as demais teses do Embargante, essas demonstram ser tentativas
disfarçadas de obter um reexame do julgamento de mérito proferido pelo Tribunal. No
tocante aos argumentos expendidos nas Razões, para as duas teses, apontam-se omissões
relativas a uma suposta análise insuficiente das provas constantes dos autos. Com isso, seria
devido não somente o suprimento dessa falha no julgamento, como também a reversão do
resultado.
Sem maiores dúvidas, as construções argumentativas do Recorrente apontam
não para uma omissão do Acórdão, mas sim para o refazimento do julgamento das temáticas
aventadas pelo Tribunal, já escrutinadas na Apelação original e reanalisadas na Revisão
Criminal. Respeitado o posicionamento, tais teses, portanto, não se conformam aos limites
materiais da hipótese de cabimento do art. 542 do CPPM, ao passo que buscam alcançar um
novo julgamento de mérito com os Embargos.
Portanto, o resultado para todos os temas suscitados pelo Embargante é o seu
não conhecimento, uma vez que as teses apresentadas desbordam dos limites materiais de
admissibilidade dos Embargos de Declaração, ainda que nominadas como supostas
7000612-49.2025.7.00.0000
40001378099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contradições, omissões e/ou obscuridades. Cuida-se de situação enfrentada em ocorrências
análogas por esta Corte, em que se tem firmado jurisprudência pelo descabimento dos
Aclaratórios, com o consequente não conhecimento do Recurso.
É o que se colhe dos seguintes julgados:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. [...] 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão no acórdão (art. 542 do CPPM). 4. A contradição
relevante é a que ocorre dentro da própria decisão, entre fundamentos e dispositivo, e não
entre a decisão e o entendimento da parte. [...]. (STM. ED 7000344-92.2025.7.00.0000. Rel.
Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 2.9.2025. Publicado em 22.9.2025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS
NA APELAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. UNANIMIDADE. O recurso de Embargos de Declaração não é meio
adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas novo
pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar a
existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado. [...].
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime. (STM. ED 7000856-
80.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 23.3.2023. Publicado em
13.4.2023).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. [...]. O recurso de Embargos de Declaração não
é meio adequado para o reexame de Decisão quando a Defesa do Embargante busca apenas
novo pronunciamento da Corte acerca de matérias já decididas em Apelação, sem demonstrar
a existência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão impugnado.
[...]. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão Unânime. (STM. ED 7000825-
60.2022.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 23.3.2023. Publicado em
13.4.2023).
A resumir o todo exposto, o Recurso ofertado cumpre a maior parte dos
requisitos legais para sua admissibilidade. Todavia, materialmente, não se adstringiu às
hipóteses de cabimento do art. 542 do CPPM. Ao contrário, embora tenham sido empregadas
as nomenclaturas formais do mencionado dispositivo legal, as razões recursais demonstraram
a irresignação do Recorrente com o resultado prolatado, buscando, então, uma reanálise de
mérito, pretensão que os Embargos de Declaração não comportam.
Assim, voto no sentido de não conhecer dos Embargos de Declaração.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378099v4 e do código CRC c1b8d87f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/11/2025, às 14:55:13
7000612-49.2025.7.00.0000
40001378099 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR